Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-03.2022.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de impugnação especifica quanto à existência de relação jurídica entre as partes – Débito prescrito – Possibilidade, porém, de sua cobrança extrajudicial – Precedentes do STJ – Portal que tem por objetivo negociação

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Ausência de impugnação especifica quanto à existência de relação jurídica entre as partes – Débito prescrito – Possibilidade, porém, de sua cobrança extrajudicial – Precedentes do STJ – Portal que tem por objetivo negociação da dívida pendente – Ausência de cobrança vexatória – "Serasa Limpa Nome" que é plataforma destinada à negociação de dívidas diretamente entre as partes, sem publicidade a terceiros – Sentença Mantida – RECURSO IMPROVIDO.